Tribunal: CARF
Processo: 10580.900877/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900877/2014-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.350 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Assunto
CSLL - COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO
Recorrente
DURIT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
pessoa jurídica DURIT BRASIL LTDA, CNPJ 13.455.068/0001-07, contra o Despacho
Decisório às fls. 68, no de rastreamento 079260835, referente ao PERDCOMP
27591.74968.171209.1.7.03-4005.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Através do PERDCOMP 27591.74968.171209.1.7.03-4005 o sujeito passivo
pleiteou direito creditório no valor de R$ 40.161,80, originário de Saldo Negativo de CSLL, mas
no Despacho Decisório foi reconhecido crédito no valor de R$ 19.284,79.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900877/2014-86
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900877/2014-86

A diferença se deve ao fato de que o Saldo Negativo de CSLL pleiteado foi
composto de uma única parcela, Pagamentos, informado no PERDCOMP no valor de R$
123.147,32, dos quais somente foi confirmado o montante de R$ 102.270,31.
Como
conseqüência,
as
compensações
informadas
no
PERDCOMP
27591.74968.171209.1.7.03-4005 foram parcialmente homologadas e as compensações
informadas nos PERDCOMP 00865.58984.171209,1.3.03-9224, 25918.90230.171209.1.7.03-
4734 e 02123.66497.171209.1.7.03-8490 não foram homologadas.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 03, a recorrente apresenta os
seguintes argumentos:
1. Conforme atesta a DIPJ do ano-calendário 2005, a Requerente apurou ser
devido RS 82.985,52 a título de CSLL. Cumpre ressaltar, entretanto, que a Requerente recolheu
o referido imposto "a maior".
Vejamos: conforme atestam os DARF anexos, foi recolhido o vulto de R$
123.147,32, restando, desse modo, um saldo de R$ 40.161,80 a ser compensado;
2. Veja-se, de modo elucidativo, os pagamentos efetuados, mediante DARF,
relativos ao ano-calendário 2005:
PERÍODO DE APURAÇÃO
DATA DE
ARRECADAÇÃO
VALOR
31/01/2005
28/02/2005
RS 20.020,54
28/02/2005
31/03/2005
R$11.832,24
31/03/2005
29/04/2005
R$ 10.849,12
30/04/2005
31/05/2005
R$ 9.597,96
31/05/2005
30/06/2005
R$ 17.181,01
30/06/2005
29/07/2005
RS 15.683,25
31/07/2005
31/08/2005
R$ 6.886,31
21/08/2005
30/09/2005
R$ 13.813,65
30/09/2005
31/10/2005
RS 8.512,14
Processo de Cobrança 10580-913.222/2009-19: meses 02,
04, 05, 06, 07 e 08 de 2005 (competências já apagas).
18/11/2009
R$ 8.771,10
3. Do simples cálculo aritmético de soma dos valores pagos, percebe-se que fora
pago, via DARF, o montante de R$ 123.147,32 quando a apuração da CSLL devida foi de R$
82.985,52 (débito). Sendo assim, tendo em vista um crédito maior que o débito, apura-se um
saldo creditício com a seguinte operação: 123.147,32 (pagamento) - 82.985,52 (CSLL devida) =
40.161,80;
4. Em dezembro/2009, a Requerente processou então sua PERDCOMP a fim de
utilizar-se do crédito supra, quitando alguns débitos e utilizando, sempre que possível, os saldos
creditícios remanescentes, consoante pedidos de compensação anexos.
Ocorre, todavia, que, data máxima vênia, o Auditor responsável pela análise de
crédito, proferiu despacho decisório homologando parcialmente a compensação, deixando,
assim, de reconhecer, inexplicavelmente, créditos evidenciados em sucessivos pagamentos feitos
"a maior", confirmando tão somente o pagamento do vulto de R$ 102.270,31;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900877/2014-86

5. Diante disso, não restou alternativa à Requerente senão a presente manifestação
de inconformidade proposta com o fito de reformar o despacho decisório supra referido,
reconhecendo-se o pagamento efetuado como indevido e homologando as compensações
conforme pleiteado;
6. Consoante vasta e pacificada jurisprudência do CARF, seguido de perto pelos
tribunais superiores, o princípio da verdade material impõe à administração que efetue
diligências e julgamentos tentando, ao máximo, aproximar-se da realidade fática;
Em sessão de 18 de setembro de 2020 (e-fls. 119) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores acessaram os sistemas da RFB, notadamente o sistema DCTF e
DIPJ e constataram que os valores validados de pagamento conferem com o confessado em
DCTF e apurado em DIPJ, significando que ao despacho decisório validou os recolhimentos
informados na PERDCOMP na mesma proporção em que confessados nestas declarações, ou
seja, o valor real das estimativas de CSLL.
Por concordar com este procedimento adotado pela Unidade de origem, julgaram
improcedente o recurso administrativo. Por ultimo, afirmaram que eventuais valores pagos a
maior de estimativa deveriam ser objeto de PERDCOMP de pagamento indevido.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.133 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, defende a regularidade da compensação realizada. Em seguida,
demonstra contrariedade com o procedimento adotado pela DRJ, que mesmo após consultar os
sistemas internos da RFB e ter verificado a existência dos pagamentos, afirmou que tais valores
não poderiam ser validados pois se tratariam de pagamentos indevidos.
Defende que os erros formais de preenchimento devem ser corrigidos de ofício
para, respeitando o principio da verdade material, que os valores de pagamento via DARF sejam
validados e , ao final, reconhecido o crédito na sua integralidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900877/2014-86

Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está centrada na validação de recolhimentos de
estimativas. A contribuinte informou ter recolhido R$ 123.147,32, dos quais foram validados R$
102.270,31. A unidade de origem não validou a totalidade de alguns pagamentos pois o débito
correspondente ao recolhimento foi declarado a menor em DCTF. Inclusive, o relator do
Acórdão recorrido consultou os sistemas da RFB e constatou que os valores validados pela
unidade de origem no Despacho decisório nestes casos correspondem exatamente aos débitos
confessados em DCTF.
O Acórdão recorrido não mereceria reformas se apenas analisássemos a questão
apenas por este aspecto formal. No entanto, entendo que é possível que a recorrente tenha
cometido erro de fato no preenchimento da DCTF, com repercussões inclusive na análise da
DCOMP.
É de causar espécie a quantidade de recolhimentos validados a menor. No caso o
da estimativa de Janeiro de 2005, foram recolhidos R$ 20.020,54 mas declarados em DCTF
apenas R$ 2.943,20. Não é razoável que uma empresa recolha quase dez vezes o débito devido.
Assim, ou o DARF foi recolhido a maior ou a empresa declarou a estimativa a menor em DCTF.
Nada há de errado em recolher um tributo a maior, situação que se resolve
facilmente com pedido tempestivo de restituição. Mas a nossa experiência em julgamentos neste
CARF já nos mostrou casos em que a empresa declara em DCTF o montante de débitos de
estimativa suficiente para validar (incorretamente) o crédito de saldo negativo, por entender
equivocadamente que o saldo negativo seria formado pelo recolhimento a maior de algumas
estimativas.
Por outro lado, se a recorrente informou incorretamente a menor o valor dos
débitos de estimativa, é possível que a própria apuração da CSLL esteja incorreta, com o
cômputo a menor ou a maior das receitas tributáveis, o que implica que o saldo negativo
efetivamente ocorrido seja diferente do pretendido pela empresa.
Portanto, diante de tais elementos de convicção, voto pela remessa dos autos para
a Unidade de Origem para realizar a apuração do saldo negativo de CSLL do ano 2005,
elaborando ao final um Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, bem como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Deve a unidade de origem:
1. Intimar a recorrente a apresentar a sua escrita contábil para fins de apurar
o montante devido das estimativas de CSLL de 2005;
2. Verificar a existência de outras antecipações do devido, como retenções na
fonte ou compensação de estimativas ou outros recolhimentos não
declarados pela empresa;
3. Ao final, apurar o saldo negativo de CSLL do período;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.350 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900877/2014-86

4. Apurado o saldo negativo de CSLL, demonstrar se o crédito é suficiente
para quitar as compensações vinculadas.
5. Verificar se os valores de recolhimento não validados, conforme tabela de
e-fls. 133 foram objeto de aproveitamento pela recorrente em
compensações ou restituição. Em caso positivo, apresentar os documentos
comprobatórios e o estado atual destas compensações/restituições. Deve
ser observado que a parcela dos recolhimentos que tenham eventualmente
sido objeto de repetição em restituição/compensação não deve compor a
apuração da CSLL.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 147
DF CARF MF
Original